Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO ADITIVO. ANUÊNCIA TÁCITA. SERVIÇO PRESTADO. HONORÁRIOS DEVIDOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que pese o contrato de prestação de serviços advocatícios seja personalíssimo, a apelada anuiu tacitamente com o termo entabulado, uma vez que essa outorgou poderes ao advogado para representá-la em qualquer instância ou Tribunal, bem como foi beneficiada pelos serviços advocatícios prestados por esse.

2. A negativa de pagamento posterior à efetiva prestação de serviço caracteriza um comportamento contraditório da parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3. Apelação conhecida e provida.